Tribunal: TJDFT
Processo: 0800301-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0800301-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL VELOSO COSTA EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO Compulsando os autos constatei que o recorrente, ora embargante, foi intimado para cumprimento da decisão ID 73837444, todavia, quedou-se inerte, conforme certidão ID 74263284. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado dos Acórdãos, ID 71572812 e ID 73571566, com a posterior devolução dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 5 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito